Tribunal: TJES
Processo: 5000389-39.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000389-39.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VINICIUS DOS ANJOS LOPES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000389-39.2022.8.08.0030

RECTE.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECDO.: VINICIUS DOS ANJOS LOPES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. INFRAÇÃO APLICADA PELO DNIT. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTARQUIA FEDERAL. ACOLHIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
.
1. Tese de parte autora
: O autor ingressou com Ação Anulatória informando não ter recebido, do órgão de trânsito, as notificações referentes à infração S013179567. Busca com a presente ação a nulidade absoluta do Processo Administrativo de Suspensão da CNH 2021-MNGG0, retirando de sua CNH qualquer restrição referente ao mesmo. Não apresentou contrarrazões (ID 16911156).
2. Tese da parte requerida
: Destaca, em síntese, que não foi o órgão responsável pela autuação, não sendo responsável pelo procedimento lançado na CNH do autor. Apresentou recurso inominado no ID 15221287.
3. Sentença
: “Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial nos termos do art. 487, inc. I do CPC em favor de VINICIUS DOS ANJOS LOPES contra o requerido DETRAN para DECLARAR ABSOLUTAMENTE NULO o processo administrativo nº 2021-MNGG0, bem como a respectiva penalidade de SUSPENSÃO do direito de dirigir, RESOLVENDO o mérito da presente ação e JULGANDO extinto o processo”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. O ora recorrente DETRAN suscita, inicialmente, sua ilegitimidade passiva. Após análise acurada dos fatos, entendo que os argumentos apresentados prosperam. E esclareço. Conforme se infere no ID 11492343, o autor foi autuado em 24/01/2019 pelo DNIT – DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, gerando o Auto de Infração nº S013179567 (transitar em velocidade superior à permitida). Ocorre que, conforme mencionado, a infração não foi registrada pelo DETRAN, mas sim pelo DNIT, que é uma autarquia federal com personalidade jurídica própria. Além disso, ainda que o recorrente seja responsável por proceder a anotação dos pontos na CNH, tal fato não o legitima para responder pela autuação em si, tendo em vista que a mesma visa indiretamente o reconhecimento da nulidade do procedimento. Sobre o tema, colaciono precedentes: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MULTAS IMPOSTAS PELO DER. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E ANOTAÇÃO DE PONTOS NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O Plenário do STJ decidiu que, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Hipótese em que o Juiz de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade do DETRAN para figurar no polo passivo da demanda que visa a desconstituição das multas impostas pelo DER, as quais culminaram com a suspensão do direito de dirigir do recorrido e anotação de 23 pontos em sua Carteira de Habilitação. 3. A competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21, 22, 24 e 281 do CTB), sendo certo que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas. 4.
O DETRAN não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda somente pelo fato de ser o responsável pela anotação de pontos no prontuário da CNH do recorrido e pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por constituir consequência lógica da lavratura do auto de infração pelo Departamento de Estradas de Rodagem - DER
. 5. Recurso especial provido para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN, restabelecendo-se a sentença. (REsp n. 1.293.522/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 23/5/2019.)”. “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MULTAS IMPOSTAS PELO DER. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E ANOTAÇÃO DE PONTOS NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA (...). 4.
O DETRAN não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda somente pelo fato de ser o responsável pela anotação de pontos no prontuário da CNH do recorrido e pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por constituir consequência lógica da lavratura do auto de infração pelo Departamento de Estradas de Rodagem - DER
. 5. Recurso especial provido para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN, restabelecendo-se a sentença (REsp n. 2.001.749, Ministro Herman Benjamin, DJe de 27/06/2022)”. De mais a mais, não há como o DETRAN apresentar defesa acerca da nulidade no encaminhamento da notificação, se este não é o responsável pela sua realização. Logo, à vista de tais precedentes, merece prosperar a preliminar suscitada pelo DETRAN⁄ES (ilegitimidade passiva
ad causam
). O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte é pessoa jurídica de direito público submetido ao regime de autarquia, vinculado ao Ministério do Transporte de acordo com o artigo 79 da Lei 10.233/01, razão pela qual deve ser demandado, a teor do que dispõe o artigo 109, inciso I, da CR/88, perante a Justiça Federal.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES para figurar no polo passivo da presente demanda e, consequentemente, a incompetência do Juizado Especial para apreciar a presente demanda, extinguindo o feito, sem análise de mérito. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.